Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-65.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020050-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GERALDA PEREIRA - CPF: 631.703.021-91 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
ação revisional de contrato
bancário
ajuizada
em face
de instituição financeira
, na qual alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e ilegalidade da
capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera de forma abusiva a média de mercado à época da contratação; (
ii
) analisar a validade da capitalização de juros com base nas cláusulas contratuais e na jurisprudência aplicável.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa contratada (1,37% a.m.) é inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central à época (3,70% a.m.), não havendo comprovação idônea de que tenha sido aplicada taxa superior (1,45% a.m.), como alegado pela autora.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a revisão do contrato, conforme entendimento firmado no
REsp
1.061.530/RS (STJ).

O contrato bancário, embora de adesão, não apresenta cláusulas que ensejem onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A capitalização de juros é válida quando pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A impugnação genérica da capitalização de juros pela parte apelante impede a análise do ponto por ausência de
dialeticidade
recursal específica.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2
.
A revisão de cláusulas em contratos bancários demanda prova robusta de onerosidade excessiva ou desvantagem injustificada ao consumidor.
3.
A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a divergência entre as taxas anual e mensal para sua validade.
4.
A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o conhecimento de ponto recursal por ofensa ao princípio da
dialeticidade
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA GERALDA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
,
da
3ª Vara Cível de Sinop,
que, nos autos da presente
Ação Revisional de Contrato Bancário
, julgou improcedente
a demanda ajuizada contra o
Banco do Brasil S/A
.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, alegou, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com o banco réu e que constatou a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, aplicando na realidade taxa de 1,45% a.m., em detrimento da taxa média à época da contratação que seria de 1,37% a.m., consoante parecer econômico-fin
anceiro que instruiu a inicial.
Sustentou, ainda, a ilegalidade da capitalização diária dos juros.

O juízo de primeiro grau, em julgamento antecipado da lide, rejeitou
as preliminares
arguidas pelo réu e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos
, com o fundamento de
que a taxa de juros contratada (1,37% a.m. e 17,73% a.a.) estaria apenas ligeiramente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (1,26% a.m. e 16,24% a.a.), não configurando abusividade. Quanto à capitalização de juros, concluiu ser legítima por ter sido pactuada, conforme se depreende da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade
com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Irresignada
, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial sobre a abusividade da taxa de juros cobrada (1,45% a.m. segundo alega) em comparação com a taxa média de mercado (1,37% a.m.) e a
ilegali
dade da capitalização de juros.
Argumentou ainda sobre a natureza de adesão do contrato, que impossibilitaria ao consumidor recusar as cláusulas abu
sivas.

Desse modo, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial
.

C
ontrarrazões

no
ID 277805895, oportunidade em que a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de manifesta ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal
.
No mérito, se porventura forem fixados danos morais, que o
quantum
seja razoável e proporcional ao alegado dano.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a parte apelada
Banco do Brasil S.A.

que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu
ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a
sentença
merece ser reformada.

Com efeito,
o recurso enfrenta frontalmente
a sentença
ao afirmar que a diferença
entre o percentual pactuado e aquele praticado pelo mercado
existiu,
que
foi comprovada por parecer técnico, e que a taxa aplicada foi de 1,45% a.m., e não a contratada (1,37% a.m.), o que configura descumprimento contratual e violação do dever de informação e boa-fé objetiva.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar cla
ramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Por outro lado
, no que diz respeito à
capitalização dos juros remuneratórios
, a sentença recorrida analisou detidamente a questão, reconhecendo sua validade com base em jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541).

Contudo, verifica-se que a apelação não impugnou este ponto de forma específica e fundamentada, limitando-se a tratar genericamente de abusividade de encargos. Ausente, portanto, a necessária dialeticidade recursal quanto ao tema,
deixo de conhecer o recurso neste ponto
, mantendo-se a sentença nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Deste
modo,

acolho parcialmente
a preliminar suscitada
, para não conhecer do recurso
no ponto referente à capitalização dos juros remuneratórios, admitindo, no entanto, as demais questões suscitadas na peça recursal
.

Forte nessas razões, submeto a parte conhecida ao julgamento colegiado.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Geralda Pereira
contra sentença que julgou improcedente a demanda ajuizada contra o Banco do Brasil S/A.

Em
suas razões, a Autora reitera que o parecer técnico apresentado demonstra a existência de diferença entre as taxas pactuadas e a média praticada pelo mercado, o que configura descumprimento contratual e violação do dever de informação e boa-fé objetiva.

Contra a sentença se insurge a Autora
, reiterando os argumentos da inicial sobre a abusividade da taxa de juros cobrada (1,45% a.m. segundo alega) em comparação com a taxa média de mercado (1,37% a.m.) e a ilegalidade da capitalização de juros, baseando-se em laudo técnico unilateral.

De proêmio,
mister

se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do
CDC
é imperiosa
, sobretudo
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do
CDC
às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusiv
as, nos termos do art. 51,
IV
, do
CDC
. Todavia, para que haja a intervenção do
Poder Judiciário, é necessário que as taxas praticadas no contrato resultem em inequívoco desequilíbrio entre as partes,

a ponto de impingir ao consumidor onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso em tela.

Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado (
REsp
.
nº 1.359.365), ou seja,
a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp
.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,
a
o realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em outubro de 2016 era de
3,70
%

a.m. e
54,61
%
a.a

(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
.
Isto posto
, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a
1,37%
a.m
e 17,73
%% a.a.
não se revela abusiva
,

notadamente porque
sequer ultrapassa a taxa média praticada pelo mercado. Vejamos:

A propósito:

“
[...]

1
. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do
CDC
)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
.
"
(...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/
RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021) (
g.n
)

Impende consignar que, não obstante as assertivas expendidas pela parte Autora no sentido de que os juros efetivamente praticados pela instituição financeira alcançariam o patamar de 1,45%, tal alegação não encontra substrato probatório idôneo nos autos.

Com efeito, em que pese
a
relevância da matéria trazida à baila, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos coli
gidos aos autos –
notadamente os cálculos elaborados unilateralmente
–
não se mostram aptos a conferir verossimilhança às suas alegações.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas
desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“
[...]

O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo
a
regra do
pacta sunt servanda
, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (
TJSP
,
ApCiv
1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"
[...]
Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer
sob pena
de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (
TJSP
,
ApCiv

1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato
Sartorelli
, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

A propósito, o
contrato de
adesão
é regulado pelo Código Civil (
arts
. 423 e 424) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 54), de modo que a mera
pactuação
nessa forma por si só
não
implica abusividade contratual ou presunção de onerosidade excessiva para o aderente, sobretudo quando pactuado espontaneamente pela parte.

Nessa linha de intelecção:

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal. cédula de crédito bancário. Contrato de
adesão
.
O fato de o contrato ser de
adesão
não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.
(...)” (
TJ
SP
,

ApCiv
1034437-44.2023.8.26.0002, Relator: Sandra Galhardo Esteves,
Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024) (
g.n
)

Com essas considerações, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios,
saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada por
Banco do Brasil S/A
, para não conhecer do recurso de apelação no ponto em que se discute a capitalização dos juros remuneratórios. No mais,
conheço
parcialmente
do recurso
interposto por
Maria Geralda Pereira
e, quanto à parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025